Tribunal: STF
Processo: AI 579458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
   REGIMENTAL.
Inviabilidade do recurso extraordinário para
   discutir questão infraconstitucional sob a alegação de ofensa do
   disposto no art. 93, IX, da Constituição federal.
Acórdão
   recorrido que se encontra devidamente fundamentado, ainda que com
   sua fundamentação não concorde o ora agravante.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.